Tribunal: TJES
Processo: 5002223-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA e outros
RECORRIDO: EDSON MALTEZ HERINGER e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.

5002223-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO: EDSON MALTEZ HERINGER, MARIA ROSANE BELLAN HERINGER

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenado-a
ao pagamento na quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais para cada um dos autores, diante de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado ante alegada legalidade na negativação realizada.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso inominado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a recorrente/requerida teria negativado o nome dos autores ante inadimplemento de pagamento em seus planos de saúde a qual administra, tendo inclusive a requerente Maria
utilizado o plano de saúde nos meses de inadimplência, contudo, entendendo pela ilegalidade de negativação, postulam os autores pela condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais.

Dito isto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito na negativação dos nomes dos autores ante descumprimento nos pagamentos, imperioso ressaltar que, nos moldes do art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, expressou-se que “
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
”
.

Po
rtanto, em análise dos autos, extrai-se que não cumpriu a requerida com o dispositivo legal v
ez que notificou a autora Maria em 13/06/2019 e o plano foi cancelado em 04/07/2019 (intervalo de 21 dias) e, em relação ao autor Edson, tem-se que fora notificado em 30/01/2019 e o plano fora cancelado em 22/02/2019 (intervalo de 23 dias)
,
indevida, portanto, as rescisões contratuais,
caracterizando,
portanto,
falha na prestação de serviço
.

Posto isto, evidencia-se também o nexo causal entre a rescisão contratual indevida e as negativações, isso porque, ao tempo em que a ré não cumpre o prazo mínimo estipulado por Lei, cerceia os consumidores ao direito da ampla defesa e do contraditório, seja para contestar eventual valor a ser adimplido, seja para quitação, com efeito, segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida constitui violação à honra objetiva da pessoa, seja física ou jurídica, em razão da potencialidade de impedir negócios jurídicos futuros, denotando a imagem de mau pagador,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente
.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.